Tribunal: TJDFT
Processo: 0740030-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740030-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IZALTINA CESAR DE MOURA, CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE MOURA, AMAURI RODRIGUES DE MOURA, CASSIO RODRIGUES DE MOURA, MARCOS RODRIGUES DE MOURA, APARECIDA RODRIGUES DE MOURA MENDES, CLODOALDO BARCELOS DA COSTA D E S P A C H O Intime-se Agravante para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre a petição e os documentos apresentados pelos Agravados (IDs 24053749 e 24053851), com fulcro no art. 10 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator